Tribunal: TJES
Processo: 0015296-05.2012.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015296-05.2012.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON ONORATO RAMOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DE CONCURSO DE PESSOAS. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o ac
usado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal) à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 199 dias-multa. A denúncia imputou ao réu, em concurso com um adolescente, a subtração de bens móveis após destruição ou rompimento de obstáculos em duas residências. A sentença reconheceu a materialidade e autoria, bem como a incidência das qualificadoras e de agravantes genéricas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a aplicabilidade da qualificadora do concurso de pessoas e (ii) verificar a possibilidade do seu reconhecimento como "agravante genérica".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O concurso de agentes, previsto como qualificadora no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, já integra a estrutura típica do crime qualificado, sendo incabível sua consideração simultânea como agravante genérica, por configurar analogia in malam partem, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a utilização de uma das qualificadoras para agravar a pena-base na primeira fase da dosimetria, desde que conste no rol do art. 61, II, do Código Penal, ou para agravar a pena na segunda fase. No entanto, a qualificadora de concurso de agentes não consta nesse rol e, portanto, não pode ser aplicada como agravante genérica.

5. Reconhecida a incidência do bis in idem na aplicação da agravante de concurso de pessoas, esta deve ser decotada, ajustando-se a dosimetria da pena para observar os critérios legais.

6. Quanto à culpabilidade, o aumento na pena-base é justificado pelo fato de que o crime foi praticado enquanto o acusado cumpria pena em livramento condicional, evidenciando elevado grau de reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A qualificadora de concurso de agentes, prevista no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, não pode ser simultaneamente utilizada como agravante genérica de concurso de pessoas, sob pena de configuração de bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.

2. A qualificadora de concurso de agentes deve ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena, na vetorial das circunstâncias do crime, quando reconhecida.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, §2º, alíneas “a” e “b”, e §3º; 44; 61, II; 155, § 4º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 938.379/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/09/2024, DJe de 23/10/2024.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON ONORATO RAMOS JUNIOR

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155
,
§ 4º, incisos I e IV,

do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, postula o decote da qualificadora do concurso de agentes, diante da suposta inexistência de liame subjetivo entre os agentes
.

Pugna, ainda, pelo afastamento da agravante genérica do concurso de pessoas, por entender que configurou-se
bis in idem
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. nº 11126474), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON ONORATO RAMOS JUNIOR

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155
,
§ 4º, incisos I e IV,

do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, postula o decote da qualificadora do concurso de agentes, diante da suposta inexistência de liame subjetivo entre os agentes
.

Pugna, ainda, pelo afastamento da agravante genérica do concurso de pessoas, por entender que configurou-se
bis in idem
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes descritos no art. 155
,
§ 4º, incisos I e IV, do Código Penal e no art. 244-B, do ECRIAD,
narrando que, no dia 24/03/2012, por volta das 19h, o acusado, junto ao adolescente S. D. O. V., subtraiu para si coisas alheias móveis, que estavam na casa das vítimas Eni Lina de Souza e Jovenilia Lina de Souza.

Consoante a denúncia, foram furtados os seguintes itens: uma televisão marca LG de 29 (vinte e nove) polegadas, uma televisão SEMP TOSHIBA de 14 (quatorze) polegadas, duas televisões marca MITSUBISHI de 21 (vinte e uma) polegadas cada, um aparelho de som
micro-system
marca NKS Mp3, um forno elétrico marca Rischer, uma botija de gás e um vidro de perfume.

Consta, ainda, que o acusado corrompeu o adolescente S. D. O. V. a praticar a conduta criminosa e que, para adentrar as residências furtadas, arrombou a janela da casa da vítima Eni e quebrou o cadeado da vítima Jovenilia, fugindo com os produtos do furto em um carrinho de mão.

Em 20/04/2023, fora proferida sentença que julgou extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime descrito no art. 244-B do ECRIAD, em razão da prescrição (vol. 001, parte 05. p. 174).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do delito descrito no art. 155,

§ 4º, incisos I e IV,

do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 199 (cento e noventa e nove) dias-multa.

Em que pese não tenham sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo relatório de diligências, pelo Relatório de Objetos Apreendidos (vol. 001, parte 01, p. 37), pelo Auto de Apreensão (vol. 001, parte 02, p. 05), pelo Auto de Avaliação (vol. 001, parte 02, pp. 09/10), pelo Relatório de Inquérito Policial (vol. 001, parte 03, pp. 27/39) e pelos depoimentos colhidos em sede policial e em Juízo.

Verifico, ainda, que fora reconhecida a qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, constante no inciso I do § 4º do art. 155, do CP, comprovada por imagens (vol. 001, parte 02, pp. 17/25) e pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

Além disso, incide a qualificadora do concurso de agentes, disposta no inciso IV, do § 4º, do art. 155, do CP, já que o acusado cometeu o crime em unidade de desígnios com o adolescente S. D. O. V..

Nesse ponto, destaco o depoimento da testemunha Maycon Barbosa Santana, que afirmou que fora o adolescente quem lhe vendeu o aparelho de som, sem ter lhe informado a origem:

(...)

que quem lhe vendeu o
micro-system
foi o
S. D. O. V.
, o adolescente; que estavam na casa dele; que Sávio estava andando com uma menina e falou que tinha uma coisa
para vender
; que o depoente perguntou se era roubado e o mesmo disse que não era, então foi lá e comprou; que comprou por R$50,00; que o som estava velho; que não conhecia Edson; que conhecia o adolescente de Guriri mesmo, este continua em Guriri; que só viu o som na casa dele; que o menor não lhe ofereceu outro objeto, só o som; que o indivíduo não lhe informou da origem do som (...)

A testemunha policial Mateus dos Santos Filho, por sua vez, afirmou que, quando fora realizada a abordagem do acusado, este
relatou a dinâmica dos fatos, afirmando que o furto fora realizado em conjunto com S. D. O V.:

(...) que se recorda do fato,
chegaram até o Edson e ele entregou todo mundo; que tiveram a informação do furto, fizeram a ocorrência e logo em seguida acionaram os informantes
; que os informantes falaram que tinha sido o Edson; que o depoente já conhecia o Edson, pois já tinha o prendido em outras ocasiões;
que foi até o Edson e ele falou com quem estava os materiais e foram recuperando, depois ele foi depor; que o Edson com esse menor fizeram o furto, os outros compraram os materiais
; que o Edson é o tipo de bandido que furta e se você descobre, ele entrega todo mundo, entrega de boa (...)

Dessa forma, embora não ignore os argumentos defensivos, verifico que restou comprovado o liame subjetivo entre o acusado e o adolescente S. D. O. V., de forma que mantenho a qualificadora.

Quanto à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, pela negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes criminais do acusado, de forma idônea, nos seguintes termos:

Verifico que a
culpabilidade
extrapola a norma, visto que, o réu voltou a delinquir enquanto cumpria pena em Livramento Condicional, em razão de condenação anterior, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada, o que eleva o grau de reprovabilidade da sua conduta. Os
antecedentes criminais
do acusado estão maculados, visto que estamos diante de réu condenado nas ações penais de nº 0004016-37.2012.8.08.0047 e 0000017-76.2012.8.08.0047 (Execução nº 0009822-58.2009.8.08.0047), utilizando-me como fundamento os julgados proferidos nos HC's nº 295.211/MS – Sexta Turma, julgado em 09/12/2014; 222.526/TO – Quinta Turma, julgado em 06/11/2014; e 285.697/SP – Quinta Turma julgado em 02/06/2015. Não foi possível aferir a sua
conduta social
. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua
personalidade
. O
motivo
é inerente ao tipo, ou seja, o lucro fácil. As
circunstâncias
do crime não são desfavoráveis. As
consequências
do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência dos delitos.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes do concurso de pessoas e da reincidência.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
h
avendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo”
(AgRg no HC n. 938.379/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 23/10/2024).

No caso dos autos, verifico que o rompimento de obstáculo fora utilizado para firmar o tipo qualificado e, na sequência, o magistrado sentenciante reconheceu o concurso de pessoas como “agravante genérica”.

No entanto, o concurso de pessoas não consta no rol do art. 61, inciso II, do Código Penal, de modo que o seu reconhecimento como agravante consistiria em analogia
in malam partem
, vedada no ordenamento jurídico brasileiro.

Dessa forma, entendo que a qualificadora deve ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena, através da vetorial das circunstâncias do crime.

Assim, pelo reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime), fixo a pena-base do acusado em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Na segunda fase, portanto, decoto a agravante do concurso de pessoas e mantenho a agravante da reincidência, tendo em vista a existência de condenações criminais transitadas em julgado (autos nº 0002931-55.2008.8.08.0047 e 0910485- 79.2009.8.08.0047, Execução n° 0009822-58.2009.8.08.0047), de modo que elevo a pena ao patamar de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição da pena, de modo que a torno definitiva em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa.

Fixo inicialmente o regime fechado para o cumprimento da pena imposta ao acusado, nos termos do art. 33, §2°, alíneas “a” e “b” e §3º, do Código Penal, considerando sua reincidência.

Deixo de substituir a reprimenda privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal.

Diante do exposto, conheço do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
no sentido de redimensionar a pena aplicada ao acusado para 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e o pagamento de 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa.

É como voto.